Tribunal: TCU
Processo: 016.814/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.814/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marilda Coerim (XXX.955.538-XX); Marino da Graça Pereira (XXX.416.518-XX); Nair Moreno (XXX.375.528-XX); Neusa Maria Consolin (XXX.496.439-XX); Sandra Regina de Arruda Belloti Garcia (XXX.191.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Marília/SP - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.